Tribunal: TJBA
Processo: 8032206-47.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8032206-47.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: CLAUDIO AMARAL PEREIRA Advogado(s): ANA LUIZA SANTOS MARQUES, DEBORA SILVEIRA DE QUEIROZ PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUXÍLIO TRANSPORTE. ASPRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. TEMA 1056 DOS RECURSOS REPETITIVOS. STJ. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1056 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que a coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo beneficia todos os integrantes da categoria substituída, ainda que não constem na lista fornecida no momento da impetração, ou ainda que não sejam filiados à associação impetrante. Nos termos da tese fixada pela Corte Superior, o Impugnado não necessita comprovar sua qualidade de filiado à associação, porquanto a segurança concedida nos autos da ação coletiva produz efeitos a toda a categoria substituída, e não apenas aos filiados. O Impugnante deixou de aduzir matéria referente à excesso de execução, o que implica em reconhecimento dos valores apontados na planilha de cálculos acostada pelo impugnado, num total de R$ 17.993,54 (dezessete mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos). IMPUGNAÇÃO IMPROVIDA. Cuidam os autos de impugnação manejada pelo Estado da Bahia tendo como impugnado Cláudio Amaral Pereira. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;